Tribunal: TJSP
Processo: 2059997-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059997-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LAURO
EDUARDO MULLER e CLAUDETTE HAAKE MULLER, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 2o Desembargador que negava provimento e declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO
RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 30.482
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2059997-79.2020
COMARCA: SÃO PAULO 38a V.C.
AGRAVANTES: LAURO EDUARDO MULLER E OUTRA
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS
BLOQUEADOS
ON
LINE

CABIMENTO

A
impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários
mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada
para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta
de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos de execução de título
extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade
dos
ativos
financeiros
encontrados
nas
contas
dos
executados e converteu em penhora a indisponibilidade dos
valores anteriormente constritos via sistema Bacenjud
(fls. 430/431 dos autos de origem).
Os agravantes, pugnando pela antecipação dos
efeitos da tutela recursal, defendem a impenhorabilidade
dos valores constritos, por se tratar de quantias oriundas
de recebimento de benefícios previdenciários. Asserem que
as quantias encontradas em contas correntes diversas
daquelas em que percebidos os proventos de aposentadoria
são
irrisórias
diante
da
quantia
total
executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamando, igualmente, liberação. Perseguem, nos aludidos
termos, a reforma decisão recorrida (fls. 01/23).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado
com a concessão do efeito ativo pleiteado e com a
intimação do agravado para resposta.
Com a contraminuta (fls. 472/480), o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso reclama provimento.
Respeitado o entendimento externado pelo MM. juiz
de primeiro grau de jurisdição e revendo entendimento
anteriormente
aplicado
na
ocasião
do
julgamento
de
situações análogas à apresentada nesse recurso de agravo
de instrumento, necessária a proteção dos numerários
depositados com base no disposto no inciso X, do artigo
833 do Código de Processo Civil.
Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Pois bem. Em que pese na hipótese sob julgamento
a constrição de valores tenha se dado em contas correntes
e em algumas delas sem detalhamento acerca de sua natureza
(salário, proventos de aposentadoria, aplicação, etc), o
C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de
que, para efeito da impenhorabilidade em questão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contabilização do limite de quarenta salários mínimos pode
levar em conta outras aplicações financeiras que não
exclusivamente a caderneta de poupança, admitindo-se,
inclusive, depósitos em conta corrente, hipótese dos
autos.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que
a
remuneração
protegida
pela
regra
da
impenhorabilidade é a última percebida a do
último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à
remuneração de Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento,
ou guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de
uma aplicação financeira, desde que respeitado
tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ, EREsp 1330567 / RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO,
S2
2a
Seção,
j.
10/12/2014,
DJe
19/12/2014, destacamos).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
CABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação
do
provimento
jurisdicional
impugnado.
Assim
sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 1973.
II - A impenhorabilidade da quantia de até
quarenta salários mínimos poupada alcança não
somente as aplicações em caderneta de poupança,
mas também as mantidas em fundo de investimentos,
em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda,
ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a
ser verificado de acordo com as circunstâncias do
caso concreto. Precedentes.
III - Recurso Especial improvido. (STJ. REsp
1582264/PR, Rel. Mina. REGINA HELENA COSTA, T1
Primeira Turma, j. 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
VERBA REMUNERATÓRIA E DE VALOR DEPOSITADO EM
CONTA
POUPANÇA.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, de que foi extraído o presente recurso
especial, interposto em 14/10/2013 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016.
2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a
possibilidade de penhora de 30% (trinta por
cento) da verba remuneratória e dos valores
depositados em conta poupança, oriundos da sobra
de vencimentos recebidos pelo devedor.
3. A quantia aplicada em caderneta de poupança,
mesmo que decorrente de sobra dos vencimentos
recebidos pelo recorrente, não constitui verba de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza
salarial,
e,
portanto,
não
está
protegida pela regra do art. 649, IV, do CPC/73;
todavia,
sendo
inferior
ao
limite
de
40
(quarenta)
salários
mínimos,
reveste-se
de
impenhorabilidade, nos termos do art. 649, X, do
CPC/73. Precedentes da Segunda Seção.
4. Por se tratar a caderneta de poupança de um
investimento, ainda que de baixo risco e retorno,
a lei definiu, taxativamente, o teto sujeito à
garantia
da
impenhorabilidade,
evitando,
com
isso, a subversão da finalidade da regra contida
no art. 649, X, do CPC/73.
5. Se o próprio legislador, no art. 649, X, do
CPC/73, estabeleceu o quanto considera razoável e
suficiente para assegurar uma vida digna ao
devedor, não há como relativizar o comando
extraído do mencionado dispositivo legal, para
reduzir
o
montante
de
40
salários
mínimos
protegido pela lei.
6. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do
CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode
ser relativizada quando a hipótese concreta dos
autos permitir que se bloqueie parte da verba
remuneratória, preservando-se o suficiente para
garantir a manutenção do devedor e de sua
família. Precedentes.
7. Ausência no acórdão recorrido de elementos
concretos suficientes que permitam afastar a
impenhorabilidade de parte dos vencimentos do
recorrente. 8. Recurso especial conhecido e
provido. (STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016, DJe
13/12/2016).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. Agravo de Instrumento interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17.12.2014. Recurso especial concluso ao gabinete
em 05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-se a
controvérsia a definir se o depósito de quantias
referentes a proventos de aposentadoria, em conta
corrente, retiraria a natureza alimentar da
quantia
depositada.
3.
Reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor
até o limite de 40 salários mínimos, seja ela
mantida
em
conta-corrente,
papel
moeda
ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros
fundos de investimento. Precedentes. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido, e nessa parte,
provido. (STJ, REsp 1624431/SP, Rel. Mina. NANCY
ANDRIGHI, T3 - Terceira Turma, j. 01/12/2016, DJe
15/12/2016).
Nesse contexto, considerando que as quantias
constritas junto às contas correntes dos agravantes são
inferiores ao teto de quarenta salários mínimos previsto
no Código de Processo Civil, necessário o desfazimento das
constrições anteriormente determinadas.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas
correntes dos agravantes.
WALTER FONSECA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059997-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Lauro Eduardo Muller e Claudette Haake Muller
Agravado: Banco Safra S/A
Voto no 33.414
DECLARAÇÃO DE VOTO
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão de fls.
430, dos autos de origem, de indeferimento do desbloqueio de quantia, convertida em
penhora, alegando que foram bloqueados valores em contas de sua titularidade junto
à Caixa Econômica Federal onde recebem sua aposentadoria, além de outros valores
irrisórios em outras contas; que são impenhoráveis, de caráter alimentar; que sobras
não têm o condão de descaracterizar a impenhorabilidade; que é de rigor o
provimento deste recurso para revogar a r. decisão, inclusive sobre valores irrisórios,
aplicável o art. 836 do CPC.
Constou da r. decisão agravada que é natural que as
reservas financeiras tenham como origem a porção do salário que não foi utilizada
para atendimento de suas necessidades básicas e de sua família. Constou, ainda, que
os valores das contas da Caixa, ainda que oriundos de salário ou aposentadoria,
caracterizam “sobras” dos valores recebidos no mês anterior. Constou, mais, que
sobre serem irrisórios os outros valores, a questão é de interesse do credor. Os
valores bloqueados foram convertidos em penhora. No presente caso, com a adoção
dos fundamentos postos na r. decisão agravada, deve esta ser mantida.
Ante o exposto, com o maior respeito ao entendimento
diverso, meu voto é pelo não provimento ao agravo.
Gil Coelho
2o Des

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1148148E
8
8
Declarações
de Votos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
116C71E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2059997-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.